Tribunal: TJMT
Processo: 1016191-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016191-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), BRD COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 14.158.503/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO BEM COMO DE ADITIVO AO PLANO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES – PLANO DEVIDAMENTE APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES – NEGOCIAÇÕES VIÁVEIS QUE GRAVITARAM EM FACE DE DIREITO DISPONÍVEIS (VENDA DE ATIVOS, SUPRESSÃO DE GARANTIAS E FORMULAÇÃO DE ADITIVO AO PLANO) – VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DE SUBCLASSES DE CREDORES, ATENDANDO-SE À ISONOMIA ENTRE ELES – INVIABILDIADE DE INTERVENÇÃO SOBRE ATOS NEGOCIAIS, EXCETO EM CASO DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 47 e 75, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Convém destacar a soberania de decisão toma da em assembleia geral de credores, na qual foi aprovado o plano de recuperação, bem como o aditivo apresentado.

Não pode o Magistrado que preside a recuperação imiscuir-se em relação aos atos negociais (venda de ativos, supressão de garantias e apresentação de aditivo ao plano de recuperação) por serem questões disponíveis, salvo quando tais atos se revestirem de ilegalidade, pois o Magistrado exerce o controle de legalidade. Todavia, a criação de subclasses entre credores não se reveste de ilegalidade, uma vez que foi submetido ao crivo dos próprios credores, não se verificando a ausência de tratamento isonômico.

“(...)
II - No caso específico dos autos, mostra-se pertinente a alienação de ativos e a venda dos veículos de propriedade da recuperanda, tendo em conta a necessidade de obter recursos para melhoria do fluxo de caixa e diminuição dos custos operacionais, conforme assentado pela decisão de base. (N.U 1012045-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)”.

“(...) As deliberações quanto ao deságio e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

Conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado, as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que preveem a supressão das garantias só não podem ser impostas aos credores que não concordaram expressamente com o Plano. Diante disso, o recurso comporta parcial provimento para, em relação ao Recorrente, declarar a invalidade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, dada sua expressa discordância”. (N.U 1008340-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

Ainda para fins de prequestionamento,
inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BRD COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,
em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016191-23.2023.8.11.0000, por unanimidade, em consonância com o parecer,
DESPROVEU O AGRAVO,
mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
REDENÇÃO – INDUSTRIA, CO MÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação e seu aditivo.

Em síntese, a Embargante alega a existência de vício de omissão, eis que “(...) não houve o devido enfrentamento por parte da Câmara Julgadora quanto a aplicabilidade dos artigos 47 e 75 da Lei de Recuperação Judicial de Falência (nº 11.101/2005)”, destacando-se que “(...) a ora Embargante asseverou que as pretensões das Recuperandas elencadas no Plano de Recuperação Judicial iam de encontro ao quanto estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, na medida em que a venda das UPI’s não indicavam que as Recuperandas pretendiam (i) viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, (ii) permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores e (iii) promover a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”; e ainda que “(...) tais pretensões indicavam que as Recuperandas em verdade estão pretendendo (i) promover o afastamento do devedor de suas atividades e (ii) preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa, hipóteses previstas no artigo 75 também da Lei de Recuperação Judicial e Falência”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) a título de prequestionamento, consoante a Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, sejam declaradas as razões que ensejaram o não provimento do recurso interposto, especialmente com destaque a aplicação dos artigos 47 e 75 da Lei 11.101/2005, integrando-se o venerando acórdão quanto a interpretação e aplicação dos dispositivos legais acima apontados, para que não se infrinja o artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV do Código de Processo Civil”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se há ou não vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Ou seja, se deve ser mantido ou não o acórdão que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016191-23.2023.8.11.0000, por unanimidade, em consonância com o parecer,
DESPROVEU O AGRAVO,
mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
REDENÇÃO – INDUSTRIA, CO MÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação e seu aditivo.

Dentro desse viés, posiciono-me pela ausência do vício apontado; mas sim tentativa de rediscussão do julgado, pois ficou claro no acórdão combatido que prevalece a vontade exposta na Assembleia Geral de Credores, após o controle de legalidade, de modo que foram satisfeitos os requisitos legais pertinente à matéria de recuperação judicial, sobretudo porque o plano foi aprovado, bem como o aditivo, não podendo-se o Estado-Juiz intrometer-se em questões de natureza negocial, não havendo, portanto, qualquer nulidade e/ou ilegalidade, e, por conseguinte, devendo-se manter a homologação do plano de recuperação e de aditivo.

Vejamos:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial nº 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
REDENÇÃO – INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação e seu aditivo.

Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

É que, a meu viso, o Juízo “a quo” procedeu ao controle de legalidade do plano de recuperação, não havendo falar em quebra ou que seja realizado novo plano, pois a vontade exposta na Assembleia Geral de Credores é soberana, respeitando-se o todo discutido que envolve a recuperação judicial.

A propósito, colaciono um trecho do parecer, o qual avaliza a decisão recorrida:

“(...) Inicialmente, é cediço que não cabe ao magistrado se imiscuir nas questões ligadas ao mérito do plano que tenha sido manifestamente aceito pela coletividade diretamente interessada, em virtude da soberania da decisão da Assembleia Geral de Credores.

Entrementes, o Poder Judiciário deve zelar pela legalidade do plano de recuperação, notadamente quanto à fiscalização e repúdio à fraude e abuso de direito.

Nesse sentido a “jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.” (REsp 1660195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)”.

Ademais, não há qualquer tese levantada que seja apta a desqualificar a decisão atacada, eis que, frise-se, o plano foi aprovado em assembleia de credores, e também porque o aditivo não acarreta qualquer nulidade e/ou ilegalidade, sendo que houve a devida deliberação acerca de seu teor.

Dentro desse contexto, não cabe ao Magistrado que preside a recuperação judicial imiscuir-se nos atos negociais levados a efeito pelo plano de recuperação.

Com essas considerações gerais comungo com o mesmo entendimento exposto na decisão.

A esse respeito, colaciono trecho da decisão combatida:

“(...) Não obstante o resultado da Assembleia Geral de Credores que aprovou o plano de recuperação judicial, em consonância com os termos do art. 45, da Lei nº 11.101/05, seja pressuposto essencial para sua homologação, a soberania da Assembleia Geral de Credores refere-se à aprovação ou rejeição do plano, mas não às deliberações nela contidas, que se subordinam ao controle de legalidade inerentes aos atos jurídicos em geral. Como se pode ver pela leitura da Ata da Assembleia Geral de Credores, na qual houve deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial, esta transcorreu sem qualquer irregularidade, com a apresentação de Aditivo ao Plano, cujos termos acompanharam a Ata (Id. 112396965). Colhidos os votos dos credores presentes, o plano foi aprovado juntamente com as alterações apresentadas em AGC, tendo a aprovação ocorrido em todos os 04 (quatro) cenários de votação, tendo em vista as liminares proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca dos credores INCA – Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda e DBS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. De forma acertada, salientou o ilustre representante do Ministério Público acerca da importância na atuação do magistrado no exercício do controle de legalidade, restrito à discricionaridade sobre pretensões ilegais, sem, contudo, imiscuir-se no aspecto negocial do plano. Como se infere dos autos, atendendo a requerimento do Ministério Público, a Administradora Judicial elaborou parecer acerca das cláusulas contidas no PRJ passíveis de controle de legalidade, em razão de “interpretações ambíguas ou contrárias ao ordenamento jurídico”. Os pontos abordados pela auxiliar do juízo foram muito bem sintetizados pelo ilustre promotor no parecer de id. 120412444, sendo desnecessário reproduzi-los, muito embora sejam analisados de forma ordenada, considerando o plano originário e seu aditivo. Assim, considerando que não compete ao magistrado intervir no aspecto negocial do plano, deverá ser realizado o controle de legalidade que se limitará à análise de premissas contrárias à lei ou que importem em tratamento diferenciado entre credores. 2 – Do Aditivo ao PRJ Apresentado em Assembleia Geral de Credores (id. 112396965) Antes de iniciar o controle de legalidade sobre as cláusulas do plano aprovado, convém registrar que após a realização da AGC realizada em 13/03/2023, que resultou na aprovação do plano pelos credores presentes ao conclave, foram apresentadas algumas “objeções” pelos credores BRD – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (id. 115002162), RBT Consultoria Técnica em Áreas Profissionais – Eireli (id. 116402072 ) e IUNIC Assessoria Ltda. (id. 18242036). Primeiramente, vale destacar que, ao contrário do sustentado pelos credores em questão, não se trata de objeção prevista no art. 55 da LRF, que tem por finalidade provocar a convocação da assembleia geral de credores para deliberação sobre o plano apresentado nos autos, e que, embora não necessite ser taxativamente enfrentada pelo magistrado, certamente será levada em consideração quando do controle de legalidade. Como se pode observar, todas as manifestações em análise se voltam contra o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial apresentado na referida AGC, fato este que não encontra respaldo na LRF, uma vez que, ao contrário do sustentado pelos credores em questão, não se trata de novo plano, mas de disposições adicionais ao plano apresentadas em AGC para credores que se mostraram interessados em sua adesão. A credora BRD – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, ao se opor aos termos do Aditivo ao PRJ, se insurgiu, basicamente, contra os seguintes pontos: i) risco de dissolução do patrimônio das devedoras diante da previsão de venda de UPI’s, implicando em prejudicialidade aos créditos extraconcursais e se igualando a uma falência; ii) condições de pagamento diferenciado para credores concursais da mesma classe e tratamento de exceção a credor extraconcursal; iii) criação de subclasse dentro da classe quirografária que configuraria tratamento especial em relação aos demais da mesma classe; iv) impossibilidade de supressão de garantias sem aprovação expressa do credor; v) o aditivo representa coação aos credores para aceitarem suas imposições, devendo as condições serem extensiva a toso os credores da mesma classe. Os demais credores também sustentam a ilegalidade da apresentação de aditivo durante a assembleia geral de credores, cumprindo esclarecer, nesse ponto, que a Lei 11.101/05, assegura em seu art. 56, § 3º, a possibilidade de alteração do plano durante a assembleia geral de credores “desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes”. Sobre o tema trago aresto colaciono aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ALTERADO EM ASSEMBLEIA – JUÍZO QUE CONSIDEROU NULAS AS CLÁUSULAS QUE PERMITIAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR E DESÁGIO AOS TRABALHADORES QUE AINDA HABILITARÃO SEU CRÉDITO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – CLÁUSULA AFASTADA DURANTE A AGC – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECUPERANDA - NÃO CABIMENTO DO PEDIDO PARA SUA MANUTENÇÃO - DESÁGIO DE 35% NA CLASSE TRABALHISTA APENAS AOS CREDORES QUE HABILITAREM SEU CRÉDITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – ILICITUDE – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É atribuição da Assembleia Geral de Credores a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor (art. 35, I, da Lei 11.101/2005), e portanto é possível a negociação entre as partes visando melhores condições de pagamento do débito, o que não se reveste de ilegalidade, pois constitui a essência da sua realização. E tais deliberações são soberanas, dada a autonomia das negociações privadas, sujeitando-se apenas ao controle de legalidade pelo Judiciário. Como o plano foi alterado na própria AGC para excluir dele as cláusulas de liberação das garantias reais e fidejussórias sem a autorização do credor, com consentimento expresso da recuperanda, nem sequer era necessário que o juízo, ao proceder ao controle de legalidade do plano, afastasse estas disposições, o que torna inócua a pretensão da recuperanda em discutir essa questão. Por outro lado, vislumbra-se a ilegalidade do plano em impor aos credores trabalhistas que venham a habilitar seu crédito após a homologação um deságio de 35%, pois confere tratamento diferenciado apenas aos trabalhadores que tiveram de buscar a justiça do trabalho para o reconhecimento dos seus créditos e com isso não puderam requerer a habilitação no prazo legal e nem participar da AGC.” (N.U 1012159- 82.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-presidência, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018) (destaquei) Ressalte-se, ainda, que muito embora o plano deva contemplar tratamento isonômico para credores da mesma classe, nada obsta que possa estabelecer propostas alternativas que vincularão somente os credores que a elas aderirem, não se podendo olvidar, nesse ponto, que o poder de negociação entre devedores e credores é elemento intrínseco da recuperação judicial. A vedação contida no citado dispositivo legal tem por intuito tutelar os direitos dos credores ausentes, evitando que apenas estes sejam prejudicados em razão da manifestação dos credores votantes. E, nesse contexto, também não haveria óbice à modificação do plano em condições menos favoráveis para todos os credores, desde que tais premissas fossem aprovadas pela maioria dos credores presentes ao conclave. No caso em análise, as propostas alternativas apresentadas em AGC contemplam formas de pagamento sem deságios, com prazos e carências reduzidas e outros aspectos que, apesar de importarem em condições mais vantajosas para os credores aderentes, não implicam em diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Por tais razões, não há que se falar em ilegalidade do Aditivo ao PRJ apresentado por ocasião da assembleia geral de credores que, passa a integrar o plano originário, vinculando apenas os credores aderentes. No que concerne à previsão para venda de UPI’s, tal medida não implica, por si só, em esvaziamento patrimonial, tampouco reflete prejuízo direto aos credores extraconcursais, especialmente porque as unidades a serem colocadas à venda encontram-se alienados fiduciariamente em favor do credor DBS e, portanto, não poderiam ser alcançados outros credores extraconcursais para satisfação de seus créditos. Também não importa em dissolução do ativo a constituição de gravame sobre relevante planta frigorífica pertencente ao Grupo Redenção, a medida que a execução de tal garantia somente ocorrerá na hipótese de descumprimento do plano. Quanto às condições de pagamento diferenciadas para credor extraconcursal, vale lembrar que a despeito de não ser computada a porção do crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial para fins de verificação de quórum de instalação e deliberação, não há nada que impeça as devedoras de transigirem sobre os mesmos durante a AGC, sendo que para a satisfação de tais créditos não há que se falar em tratamento isonômico, já que gozam de privilégios em relação aos créditos concursais. Do mesmo modo, o credor extraconcursal poderá optar pelo recebimento de seu crédito sob as mesmas condições ofertadas para credores concursais, abrindo mão de executar a garantia que lhe favorece, tendo em vista tratar de direito disponível. Como destacado pela Administradora Judicial em sua manifestação “os termos e condições de pagamento aprovados pela maioria dos credores presentes em assembleia não são passíveis de controle judicial, na medida em que se trata de direito disponível dos credores, passível de negociação” (...) Nesse contexto, convém ressaltar que a intervenção judicial no âmbito empresarial se justifica pela necessidade de preservação do fim social da empresa, viabilizando a superação da situação de crise econômico-financeira da devedora, mantendo sua fonte produtora, do emprego e os postos de trabalho, além de resguardar os interesses dos credores (art. 47). Todavia, não se deve perder de vista o caráter essencialmente negocial estabelecido entre a devedora e seus credores, razão pela qual o juiz não deve extrapolar os limites do controle de legalidade e se aprofundar no exame do plano, de maneira a interferir nos critérios de conveniência e utilidade das propostas, cuja legitimidade só é conferida aos credores. A circunstância do plano ter sido aprovado pela maioria dos credores, não retira do magistrado o dever de afastar as ilegalidades contidas no plano ou eventuais condições que representem violação do par conditio creditorum, até porque, como consignado no início, a soberania das deliberações assembleares, restringem-se à aprovação ou rejeição do plano e não ao controle de legalidade. Com efeito, entendo que é em virtude do interesse e da conveniência dos credores que o Juízo não deve interferir quanto à questão do deságio aplicado aos créditos da classe dos credores quirografários, constituição de garantias, bem como na criação da subclasse de credores estratégicos, uma vez que avaliada a extensão do sacrifício pelos credores, a maioria optou pela aprovação do plano em tais condições, o mesmo se aplica para os juros fixados, o índice de correção eleito, além dos prazos e carências. No que concerne à criação de subclasses, vale destacar que o STJ já se posicionou no sentido de ser legítima a criação de subclasses nos procedimentos de recuperação judicial, desde que esteja fundamentada em critério objetivo, devidamente justificado, abrangendo credores com interesses homogêneos, vedadas estipulações que impliquem em anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários. Por certo que tais subclasses terão tratamento diferenciado, em regra, devido à relevância do papel que determinados credores desempenham para o bom resultado do plano de recuperação judicial, razão pela qual se pode afirmar que a autonomia da vontade coletiva na AGC também se manifesta na anuência com a criação das referidas subclasses, devidamente justificadas. No caso em análise, o Aditivo ao PRJ estabeleceu a criação das seguintes subclasses: i) credor fomentador, ii) credores produtores rurais, iii) subclasse determinada pelo critério de valor máximo. E, a exceção da última subclasse, o critério para adesão às demais se encontra objetivamente disposto no Aditivo ao PRJ, como muito bem pontuado pela Administradora Judicial em sua manifestação (id. 117155981). Contudo, diante da ressalva feita pelo administrador sobre a criação de subclasse pelo critério de valor máximo, cabe tecer algumas considerações sobre o tema. De acordo com o Enunciado 57 da I Jornada de Direito Comercial, de 2013, “o plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado”. Por certo que o plano de recuperação busca a negociação coletiva e, por essa razão, não deve individualizar credores, estabelecendo privilégios em prol de sujeitos específicos como forma de manipulação para aprovação do plano. Contudo, é necessário que ao se estabelecer subclasses o faça com certo grau de abstração, de modo possa atrair credores propensos a concluir a negociação. Nesse contexto, pode-se afirmar que a formação de subclasse pelo critério de faixa de valores, por si só, não deixa de ser objetiva, como, por exemplo, quando a grande maioria dos credores detém créditos com valores superiores ao teto estabelecido para pagamento em parcela única e, portanto, com capacidade de suportar em maior grau os sacrifícios impostos a todos os envolvidos. Ademias, o credor que se opôs à criação da referida subclasse não logrou demonstrar que a sua criação teve influência para a aprovação do plano. Diante das razões aqui expostas, não há como se admitir investida de credores contra o mérito do termo aditivo apresentado no conclave, muito embora seus termos, assim como as premissas do plano originário, não estão isentos do controle de legalidade (...)”.

Destaque-se que o Ministério Público não se opôs à homologação do plano de recuperação; que houve a homologação judicial, concedendo-se à recuperação judicial; que a tentativa da parte Agravada vai contra os interesses da vontade dos demais credores; e que não pode o Judiciário intervir, alterando o conteúdo aprovado, com exceção se tal intervenção seja para garantir a legalidade.

Portanto, mantém a decisão recorrida, diante da ausência da ilegalidade, e também porque houve concordância com o plano e o respectivo aditivo, ressaltando-se que se trata de direitos disponíveis (venda de ativos, a fim de se obter fôlego financeiro, criação de subclasses, supressão de garantias e o próprio aditivo ao plano)

A esse respeito:

“(...)
II - No caso específico dos autos, mostra-se pertinente a alienação de ativos e a venda dos veículos de propriedade da recuperanda, tendo em conta a necessidade de obter recursos para melhoria do fluxo de caixa e diminuição dos custos operacionais, conforme assentado pela decisão de base. (N.U 1012045-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS – INSURGÊNCIA DO CREDOR – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – NÃO EVIDENCIADA – DESÁGIO E CARÊNCIA – CONVENÇÕES E FIXAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMNETE DAS NEGOCIAÇÕES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DO PERÍODO DE SUPERVISÃO PARA APÓS ENCERRADO O PRAZO DE CARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DA LRF – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desde que haja interesses homogêneos entre os credores, e que a subdivisão não represente manobra para direcionamento da Assembleia ou para prejudicar os demais interessados no recebimento do crédito, é possível a divisão em subclasses, como ocorreu na hipótese sob análise, em que se criou a categoria dos credores fornecedores, e portanto, não há falar em violação ao princípio da paridade de credores.

Nos termos do art. 61 da LRF, a contagem do prazo de supervisão deve se iniciar da concessão da recuperação judicial não tendo qualquer vinculação ao prazo de carência, portanto, não merece acolhida a pretensão do Agravante quanto à alteração do termo inicial para o prazo final da carência.

As deliberações quanto ao deságio e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

Conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado, as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que preveem a supressão das garantias só não podem ser impostas aos credores que não concordaram expressamente com o Plano. Diante disso, o recurso comporta parcial provimento para, em relação ao Recorrente, declarar a invalidade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, dada sua expressa discordância”. (N.U 1008340-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Frise-se também que é viável que se crie subclasses, desde que o interesses dos credores alocados em tal situação sejam homogêneos, a fim de garantir tratamento isonômico.

Assevere-se que a venda de ativo não condiz, necessariamente, com a dissipação do patrimônio, a fim de determinar a quebra.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo incólume a decisão”.

Com esses apontamentos, não considero que foi aviltado o disposto no artigo 1.022 do CPC.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos de declaração.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024